Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVANTE: ALTEMIR PEREIRA DOS REIS Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713316-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTEMIR PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: FABIANA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão da presença de interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator